Tribunal: TJDFT
Processo: 0724230-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL SENTENÇA COLETIVA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. VIGÊNCIA IMEDIATA. RETROATIVIDADE MÍNIMA. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nas condenações da Fazenda Pública previsto no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 deve ser aplicado a partir de dezembro de 2021.
2. Inexiste anatocismo quando não foram adotados outros índices para fins de correção monetária e juros de mora em conjunto com o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021 nos cálculos da quantia exequenda.
3. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar da Justiça nos termos do art. 149 do Código de Processo Civil. O referido órgão atua de forma imparcial e os seus cálculos gozam de presunção de veracidade e de legitimidade.
4. Não há óbice para a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial com o objetivo de apurar o valor do débito exequendo quando os esclarecimentos acerca das alegações formuladas pelas partes foram prestados e a elucidação suficiente da matéria de direito estiver demonstrada.
5. Agravo de instrumento desprovido.